Tribunal: TJMT
Processo: 1042377-86.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042377-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTINO MARTES DOS SANTOS - CPF: 206.892.331-91 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 20.251.847/0001-56 (APELANTE), EVELYSE DAYANE STELMATCHUK - CPF: 051.084.659-98 (ADVOGADO), BRUNO MARIO DA SILVA - CPF: 078.417.849-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEMARKETING. CONSUMIDOR IDOSO. TÉCNICA DE VENDA INDUTIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de suposta contratação de seguro de vida por telefone, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a gravação telefônica apresentada pela fornecedora comprova a contratação válida do seguro de vida e, por consequência, a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
Embora admitida a contratação de seguro por meios remotos, sua validade depende da demonstração de consentimento livre, informado e inequívoco do consumidor.

4.
A gravação revela que a atendente não
formula
pergunta clara acerca do interesse do consumidor em adquirir o produto, limitando-se a informar que ele teria direito a garantias e coberturas, passando, na sequência, à confirmação de dados pessoais.

5.
O consumidor, pessoa idosa e residente em zona rural, restringe-se a respostas monossilábicas ao longo da ligação, sem manifestação expressa de vontade de contratar o seguro.

6.
Configurada a falha no dever de informação e a prática vedada pelo art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7.
Os descontos realizados com fundamento em contratação inválida autorizam a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar percebida por consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Não configura contratação válida de seguro de vida a ligação telefônica em que a fornecedora não obtém manifestação expressa e inequívoca de vontade do consumidor, limitando-se a informar a existência de coberturas e a confirmar dados cadastrais
, violando o dever de informação. 2.
Reconhecida a inexistência da relação jurídica, são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 6º, III, 39, IV, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante:
STJ,
EAREsp
676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com danos morais e materiais
julgada parcialmente procedente para, nos seguintes termos:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes referente ao seguro de vida objeto da lide, confirmando o cancelamento das cobranças;

CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 3.729,60 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). A atualização monetária deverá ser calculada pela SELIC, que engloba juros e correção, ambos a partir de cada desembolso, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo (
ex

re
).

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,devendo ser atualizado monetariamente pela taxa SELIC (que engloba juros e correção), a partir do evento danoso, deduzido o IPCA até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic (que engloba juros e correção).

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º, CPC).

A
apelante sustenta a regularidade da contratação do seguro de vida por meio telefônico, afirmando que a modalidade é admitida pela regulamentação do setor securitário e que o áudio juntado aos autos comprovaria a ciência e anuência do consumidor quanto ao produto contratado e aos respectivos descontos.

Defende a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que jamais manifestou vontade livre e consciente de contratar o seguro, tendo sido induzido pela abordagem utilizada pela preposta da empresa, circunstância agravada por sua condição de pessoa idosa e residente em zona rural.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à verificação da validade da contratação do seguro de vida que deu origem aos descontos realizados na conta bancária do autor.

A apelante sustenta que a gravação telefônica demonstra a regular formação do contrato.

Todavia, ainda que
seja
legalmente admitida
a contratação de seguros por meios remotos, a validade do negócio exige manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor. A mera existência de gravação telefônica não é suficiente para demonstrar consentimento válido quando o conteúdo da abordagem revela deficiência informacional ou indução do consumidor.

No caso concreto, a vendedora não questiona de forma clara se o consumidor deseja adquirir um novo produto. Em nenhum momento há pergunta objetiva acerca da intenção de contratar o seguro. Ao contrário, a atendente
inicia a ligação informando que
o consumidor "terá direito" a determinadas garantias e coberturas, como se estivesse apenas comunicando um benefício já disponibilizado, seguindo imediatamente para confirmações cadastrais e informações pessoais.

A dinâmica da conversa evidencia que a preposta conduz todo o diálogo por meio de afirmações sucessivas, sem oportunizar ao consumidor manifestação efetiva sobre a contratação. O foco da ligação não recai sobre a obtenção do consentimento, mas sobre a confirmação de dados pessoais e de endereço.

Também merece destaque a condição do autor. Trata-se de pessoa idosa, com 77 anos de idade à época dos fatos, residente em zona rural. Durante praticamente toda a ligação, limita-
se a respostas monossilábicas, como “sim”, “
uhum
”, “é isso mesmo”, “certo” e expressões semelhantes. Tal circunstância reforça a necessidade de rigor na aferição da existência de consentimento válido, diante da evidente situação de vulnerabilidade reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ao final do contato telefônico, a atendente pergunta se o consumidor ficou “ciente da ativação do produto”, recebendo como resposta apenas a palavra “certo”. Tal manifestação, considerada dentro do contexto integral da conversa, não traduz concordância inequívoca com a contratação. Demonstra apenas que o consumidor ouviu a informação que lhe foi transmitida.

Assim, correta a sentença ao concluir que a contratação decorreu de técnica de venda incompatível com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e com a vedação estabelecida no art. 39, IV, do mesmo diploma, que proíbe o fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão da idade ou condição social.

Reconhecida a inexistência da contratação, igualmente devem ser mantidas as condenações à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, pelos fundamentos adequadamente expostos na sentença. A cobrança originou-se de contratação inválida e resultou em descontos contínuos sobre verba de natureza alimentar percebida por consumidor idoso, situação que afasta a alegação de engano justificável e caracteriza dano moral indenizável.

Quanto ao
valor,
deve
atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios,os R$
6
.000,00 fixados na sentença devem ser
mantidos, pois estão inclusive abaixo do que
têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal deJustiça firmou orientação no sentido de que somente éadmissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG,Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em
exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.

(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO AUMENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a contratação, os abatimentos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

É devida a compensação com o valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento indevido.

(TJ-MT 1000294-47.2019.8.11.0047 MT, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios
de 10
%
para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026